Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. SENTENCIADO QUE NÃO USUFRUIU DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sendo o delito de natureza hedionda e considerando as circunstâncias que envolvem o apenado, a sua inserção no convívio em sociedade exige cautela e deve ser gradativa, sendo temerário colocá-lo em liberdade plena, sem antes averiguar seu comportamento no gozo dos benefícios externos, sob o risco de comprometer a segurança da coletividade. Precedente.
2. Se o recorrente ainda não usufruiu de saída temporária não há como se aferir o requisito subjetivo exigido para a progressão de regime, sendo necessária a observação do sentenciado no gozo de tal benefício a fim de verificar a sua aptidão para retornar ao convívio social, o que deve ocorrer de forma paulatina. Não preenchido o requisito subjetivo, incabível a progressão ao regime aberto.
3. Agravo conhecido e provido.